Tribunal: TJDFT
Processo: 0733401-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL. JUIZ NATURAL. JUIZ DAS GARANTIAS. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA RELATIVA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. IMPOSSIBILIDADE. FUNCIONALIDADE ABSOLUTA. IMPARCIALIDADE. OBSERVÂNCIA. LEI No 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. STF. ADI 6298. RESOLUÇÃO CNJ No 562/2024. RESOLUÇÃO TJDFT No 4/2024.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia em desfavor do Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia nos autos da ação penal no 0705193-03.2025.8.07.0003, em que se apura a prática do crime previsto na Lei no 10.826/2003, art. 16, caput.
2. A implantação do Juiz das Garantias no âmbito da Justiça do Distrito Federal decorre da Resolução TJDFT no 4/2024, em conformidade com a Lei no 13.964/2019 e a Resolução CNJ no 562/2024, estabelecendo a separação entre o juízo responsável pela fase investigativa e aquele competente para o julgamento da ação penal.
3. A competência do Juiz das Garantias limita-se à fase investigativa, cessando com o oferecimento da denúncia (CPP, art. 3o-C), conforme entendimento do STF na ADI no 6298, ratificado pela Resolução TJDFT no 4/2024, art. 7o.
4. A atuação do Juiz das Garantias não pode se estender à fase de conhecimento da persecução penal, sendo vedada a superposição funcional, em respeito aos princípios do juiz natural, do devido processo legal e da imparcialidade.
5. A prorrogação de competência não se aplica ao Juiz das Garantias, em razão do impedimento legal expresso que o proíbe de julgar o mérito da causa após ter atuado na fase investigativa (CPP, art. 3o-D; Resolução TJDFT no 4/2024, art. 3o, § 2o).
6. Conhecido o conflito e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, o suscitante.